Tribunal: TJSP
Processo: 2229324-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença – Existência de outro agravo de instrumento igual contra a mesma decisão – Julgamento que já foi proferido precedentemente à análise deste recurso, com resultado de desprovimento do inconformismo aqui igualmente reproduzido – Impossibilidade de reapreciação dos temas recorridos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença – Existência de outro agravo de instrumento igual contra a mesma decisão – Julgamento que já foi proferido precedentemente à análise deste recurso, com resultado de desprovimento do inconformismo aqui igualmente reproduzido – Impossibilidade de reapreciação dos temas recorridos.

Agravo prejudicado.